Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600630-39.2020.6.16.0038
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
18/05/2022
Número: 0600630-39.2020.6.16.0038
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/03/2022
Processo referência: 0600630-39.2020.6.16.0038
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Não Apresentação das
Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600630-
39.2020.6.16.0038 que julgou não prestadas as contas das eleições municipais de 2020 por José
Gilson Mendes Teixeira. (Prestação de contas de eleitorais de Jose Gilson Mendes Teixeira,
candidato a vereador pelo Partido Democrático Brasileiro - PSB, de Pitanga - PR, julgadas não
prestadas, vez que o candidato não comprovou a assessoria de profissional habilitado em
contabilidade, nos termos do art. 53, I, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, além de não constituir
advogado (§ 5º, art. 45, e alínea "f", II, art. 53 ). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE GILSON MENDES TEIXEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JOSE GILSON MENDES TEIXEIRA (RECORRENTE)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42953
415
05/05/2022 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.664

RECURSO ELEITORAL 0600630-39.2020.6.16.0038 – Pitanga – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE GILSON MENDES TEIXEIRA VEREADOR
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRENTE: JOSE GILSON MENDES TEIXEIRA
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK - OAB/PR92431-A
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI - OAB/PR84262-A
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - OAB/PR47153-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA ELEITORAL DE PITANGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
VEREADOR. SENTENÇA QUE JULGOU AS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
JUNTADA DO DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É admitida a juntada de instrumento de mandato para constituição de
advogado em fase recursal, não se aplicando para a procuração a regra da
preclusão. Afastado o julgamento das contas como não prestadas.
2. Não tendo o parecer conclusivo apontado outras irregularidades na
prestação de contas, a apresentação da procuração, ao sanar a falha, é apta
a demonstrar a regularidade das contas.
3. Reforma da sentença para, afastando o julgamento como não prestadas,
aprovar as contas de campanha.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Num. 42953415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2022
RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que julgou
como não prestadas as contas de campanha de JOSÉ GILSON MENDES TEIXEIRA
relativas às Eleições de 2020, em que concorreu ao cargo de vereador, pelo PSB, no
Município de Pitanga/PR. O candidato renunciou expressamente à candidatura, o que
restou homologado em 20.10.2020.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 1.545,00 (mil, quinhentos
e quarenta e cinco reais), sendo R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) relativos a
recursos estimáveis em dinheiro e R$ 500,00 (quinhentos reais) referentes a recursos
financeiros. A totalidade dos recursos estimáveis em dinheiro é proveniente de doações
de pessoas físicas, enquanto os recursos financeiros, também em sua totalidade, são
oriundos de recursos próprios, conforme Extrato de Prestação de Contas Final (ID
42918976).
Constatada a ausência de constituição de advogado pelo candidato nos
moldes do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 no parecer preliminar, foi
determinada a intimação do prestador de contas para que constituísse advogado no prazo
de 3 (três) dias (ID 42918989).
Devidamente citado, o candidato deixou de apresentar instrumento de
mandato para constituição de advogado no prazo solicitado (ID 42918994).
O parecer técnico conclusivo opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, ante a ausência de constituição de advogado (ID 42918996).
O Juízo da 038ª Zona Eleitoral de Pitanga/PR julgou as contas como não
prestadas em razão da irregularidade apontada acima, determinando a impossibilidade de
o candidato obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura (ID 42919002).
O candidato interpôs o presente recurso (ID 42919008), alegando, em
síntese, que: a) juntou aos autos instrumento de procuração; b) inexistem ilícitos na
prestação de contas do candidato; c) não participou do pleito eleitoral, pois teve seu
pedido de renúncia à candidatura homologado em momento anterior. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso para aprovar as suas contas de campanha,
ainda que com ressalvas.
Na mesma oportunidade, o candidato juntou aos autos procuração
constituindo advogado (ID 42919009).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
Num. 42953415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191

desprovimento do recurso, sob o argumento de que a ausência de juntada da procuração
em momento oportuno, como documento obrigatório, impede a análise da prestação de
contas (ID 42925642).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
Primeiramente, anoto que em consulta ao processo de Registro de
Candidatura nº 0600313-41.2020.6.16.0038, foi possível verificar que o ora recorrente
apresentou renúncia à sua candidatura em momento anterior às Eleições, tendo sido o
pedido homologado em 21.10.2020.
Em suas razões o recorrente busca a reforma da sentença que julgou suas
contas de campanha como não prestadas, em razão da não apresentação de
procuração constituindo advogado.
Com efeito, o Juízo a quo entendeu que tal documento é peça obrigatória e
essencial para a análise das contas, consoante se depreende da sentença:
Da análise dos autos, verifica-se que o candidato não constituiu advogado nos autos, não
sendo apresentados documentos para possibilitar a devida análise da regularidade das
contas.
O candidato deve comprovar assessoria de profissional habilitado em contabilidade, nos
termos do art. 53, I, a, da Resolução TSE nº 23.607/2019, além da constituição de
advogado (§ 5º, art. 45, e alínea "f", II, art. 53).
A princípio, “a ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art.
53 ou o não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam
a análise da prestação de contas” (art. 74, §2º, Resolução TSE nº 23.607/2019).
Entretanto, essa disposição não é aplicada quando carece justamente o instrumento de
mandato de advogado:
“Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
[...]
§ 3º O disposto no § 2º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência
do instrumento de mandato para constituição de advogado para a prestação de
contas, hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas”.
Compulsando os autos, nos termos da Resolução mencionada, devem ser julgadas não
prestadas as contas.
Num. 42953415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191

Em que pese o entendimento externado na sentença de primeiro grau,
adequado à situação processual até então existente, assiste razão ao recorrente quando
afirma que essa irregularidade não enseja o julgamento das contas como não prestadas.
Isso porque, o entendimento desta Corte é no sentido de que é possível a
juntada de instrumento de mandato para constituição de advogado na fase recursal.
Nesse sentido, oportuno citar os seguintes acórdãos, de relatoria do Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro e do Dr. Thiago Paiva dos Santos, que restaram assim ementados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU
DE JURISDIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à
análise material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase
recursal, não se aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão,
prevista no artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TRE/PR. RE 0601007-38.2020.6.16.0061.
Rel Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Acórdão nº 59.338. Publicado no DJE de 05/08/2021,
grifos nossos).

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXTRATOS
BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO DISPONÍVEIS.
JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO APRESENTADA COM O
RECURSO. EFEITOSFUTUROS. JUNTADA DOS EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL.
PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE.
DESAPROVAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
(...)
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais os
extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos face à
pretérita emissão do parecer conclusivo.
(...)
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).
Num. 42953415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191

Na espécie, o recorrente, no momento da interposição do presente recurso,
juntou aos autos procuração constituindo advogado (ID 42919009), o que é suficiente
para regularizar a falha e afastar o julgamento das contas como não prestadas.
Assim, e considerando que o parecer conclusivo não apontou qualquer outra
irregularidade na prestação de contas, a hipótese é de provimento do recurso a fim de
que sejam as contas aprovadas sem ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Eleitoral
interposto por JOSÉ GILSON MENDES TEIXEIRA para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida para, afastando o julgamento como não
prestadas, aprovar as contas apresentadas pelo recorrente, referentes às Eleições de
2020.

CARLOS MAURICIO FERREIRA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600630-39.2020.6.16.0038 - Pitanga - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE
GILSON MENDES TEIXEIRA VEREADOR, JOSE GILSON MENDES TEIXEIRA - Advogados
do(a) RECORRENTE: FABIANO OCALXUK - PR92431-A, SUELEN ZANETTI - PR84262-A,
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR47153-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 038ª ZONA
ELEITORAL DE PITANGA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 42953415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 04.05.2022.
Num. 42953415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 05/05/2022 18:05:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22050518050079200000041926191
Número do documento: 22050518050079200000041926191